Tribunal: TJBA
Processo: 8012778-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012778-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDNA CANDIDA DA SILVA Advogado(s): FRANCIELLE LOPES ROCHA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Advogado(s):DANILO ARAGAO SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDORA COM RENDA COMPROMETIDA EM 106%. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Edna Cândida da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 30% da renda líquida da autora e à abstenção de negativação. A agravante sustentou sua condição de superendividada, com renda comprometida em 106%, inviabilizando sua subsistência. O recurso foi interposto tempestivamente, com deferimento liminar de efeito suspensivo ativo. Diante do descumprimento da decisão liminar, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que limite os descontos financeiros a 30% da renda líquida da agravante e impeça sua negativação; (ii) estabelecer se é legítima a fixação de astreintes diante do descumprimento da ordem judicial liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação consumerista, especialmente após a edição da Lei nº 14.181/2021, reconhece o superendividamento como situação de impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1º), permitindo medidas protetivas como a repactuação de dívidas e a preservação de condições mínimas de vida digna. A agravante comprovou documentalmente sua condição de superendividamento, com contracheque e extratos de dívida que revelam comprometimento de 106% de sua renda líquida, situação que, nos termos da Lei do Superendividamento, autoriza a intervenção judicial para salvaguardar sua dignidade. A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se presentes, tendo em vista que os descontos integrais inviabilizam o custeio de despesas básicas e violam o princípio da dignidade da pessoa humana, exigindo a concessão da tutela de urgência. A jurisprudência pátria admite, em caráter liminar, a limitação de descontos em folha e em conta corrente ao patamar de 30% da renda líquida como medida de equilíbrio entre o direito do credor e a proteção ao mínimo existencial do devedor em situação de superendividamento. A inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, durante a tramitação da ação de superendividamento, compromete os objetivos da repactuação e acentua sua exclusão econômica, sendo medida inadequada diante da finalidade da Lei nº 14.181/2021. O descumprimento da decisão liminar por parte da instituição financeira, mesmo após intimação pessoal, configura desobediência à ordem judicial e autoriza, nos termos do art. 537 do CPC, a imposição de multa diária (astreintes) como instrumento coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. A multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do descumprimento e adequada à capacidade econômica da parte agravada, em consonância com os princípios da efetividade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A limitação dos descontos mensais decorrentes de dívidas financeiras ao patamar de 30% da renda líquida do consumidor superendividado é medida legítima de tutela de urgência, ainda que ausentes, em juízo inicial, os contratos integrais das dívidas. A preservação do mínimo existencial do consumidor deve prevalecer diante do risco de comprometimento de sua subsistência, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. A imposição de astreintes é legítima em caso de descumprimento de decisão judicial que visa garantir o cumprimento de obrigação de fazer em ações de superendividamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 54-A, §1º; CPC, arts. 300, 537, 1.003, 1.015, I, e 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8044883-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.03.2024; TJ-AL, AI nº 0807165-34.2023.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 20.03.2024; TJ-GO, AI nº 5093585-70.2022.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012778-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNA CANDIDA DA SILVA e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .